Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700019-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES, MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MEDEIROS DA NOBREGA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c anulatória, ajuizada por MARIA NORMA DE MEDEIROS NÓBREGA E OUTROS, em face do DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA. e OUTROS, em que a parte requerente pleiteia, em síntese, a anulação do negócio jurídico realizado com o HOSPITAL ANCHIETA, em razão do estado de perigo vivenciado na ocasião, assumindo obrigação excessivamente onerosa. Relata que em 16 de novembro de 2020 foi admitida na UTI ADULTO DO HOSPITAL ANCHIETA, com histórico de AVC, já que não haviam leitos na UTI no Hospital Regional de Taguatinga. Diz que em 17 de novembro de 2020 foi feito pedido formal para transferência da paciente para um leito do SUS, mas não houve a transferência da paciente, e a mesma obteve alta sem ter a efetiva prestação constitucional referente à saúde. Pretende o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, em razão do estado de perigo, com restituição dos valores e caução, e seja o DISTRITO FEDERAL obrigado a arcar com todas as dívidas decorrentes da internação que totalizam o quantum de R$ 145.038,96 (cento e quarenta e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). Processado regularmente o feito perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, sobreveio a sentença de ID: 62665773, nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, em relação à reconvenção, EXTINGO o feito quanto à reconvinda MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA, em razão de sua ilegitimidade passiva, sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o reconvindo MARCOS DE OLIVEIRA MENDES a pagar ao reconvinte o valor inicial de R$ 78.688,62 (setenta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais), conforme demonstrado no ID Num. 171166473 - Pág. 20), acrescido de juros moratórios de 1,5% (um e meio por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento), além da correção monetária do período medida pelo IGPM, conforme previsto na Cláusula Sétima do contrato (ID Num. 98279863 - Pág. 3). Condeno também o reconvindo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência nos moldes do art. 98, §3o, em face da gratuidade da Justiça deferida. Em relação à ação, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência nos moldes do art. 98, §3o, em face da gratuidade da Justiça deferida.’ Opostos embargos declaratórios em ID: 62665776 pelo Hospital Anchieta, esses foram acolhidos em parte, para que a sentença de ID Num. 190970737 - Pág. 7 passe a constar a seguinte fundamentação: ‘Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o reconvindo MARCOS DE OLIVEIRA MENDES a pagar ao reconvinte o valor inicial de R$ 78.688,62 (setenta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais), conforme demonstrado no ID Num. 171166473 - Pág. 20), acrescido de juros moratórios de 1,5% (um e meio por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento), além da correção monetária do período medida pelo IGPM, conforme previsto na Cláusula Sétima do contrato (ID Num. 98279863 - Pág. 3). Condeno também o reconvindo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em relação à ação, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.’ Irresignados, o Hospital Anchieta interpôs o presente apelo (ID: 62665783), ocasião em que postula a reforma da r. sentença, a fim de que seja determinado que o Distrito Federal custeie as despesas hospitalares da paciente desde o dia 25/11/2024, data qual foi realizada a inscrição da 1a Recorrida na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) para vaga de UTI adulto em rede pública, até a data da alta hospitalar, 08/12/2020, no valor inicial de R$ 66.350,34 (sessenta e seis mil trezentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). Em suas razões recursais, sustenta que é entendimento pacífico que o Distrito Federal somente será responsável pelos custos de internação pelo período em que estiver ciente da solicitação de transferência, a qual, conforme se depreende dos autos, se deu apenas em 25/11/2020, conforme ofício no 127/2021 anexado aos autos em ID 81730904. Por sua vez, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES interpôs recurso de apelação (ID: 62665786), ocasião em que requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido que o pedido de internação se deu em 17/11/20 e não em 20/11/20 e que o pedido de transferência correu em menos de 24 horas após a internação. Defende que deve ser o Distrito Federal compelido a ressarcir todo o período após a solicitação de internação, conforme posição jurisprudencial que colaciona em seu favor. O HOSPITAL ANCHIETA ofertou contrarrazões, em ID: 62665792, ocasião em que requer o não conhecimento do apelo, em razão da sua deserção pela falta de recolhimento de preparo, requisito de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC; ou ainda, pelo seu desprovimento. O ente distrital ofertou contrarrazões aos recursos de apelação em ID: 62665793, momento em que requer o não conhecimento do apelo da parte autora, por ausência de preparo recursal ou, no mérito, pelo seu desprovimento. Chegando ao Tribunal, os autos foram distribuídos à Exma. Sra. Desembargadora Maria Ivatônia, sendo remetidos, posteriormente, a esta Procuradoria de Justiça para manifestação (ID: 62735816)” (ID 63112551). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso interposto por Marcos de Oliveira Mendes e pelo conhecimento e não provimento do apelo manejado pelo Hospital Anchieta Ltda, em parecer assim ementado: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO. PREPARO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA PARTE REQUERENTE. DESERÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA FALHA/OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA. 1. O recurso da parte requerente não merece ser conhecido, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do CPC. 2. No caso vertente, a i. autoridade sentenciante bem observou o protocolo previsto no Manual de Regulação de Leitos do DF, que estabelece prazo de 48h úteis para que o médico supervisor faça a visita ao paciente na rede particular e delibere quanto à necessidade de sua remoção. 3. Em se tratando de responsabilidade civil por omissão, portanto subjetiva, não há se falar em responsabilização do ente público quando ausentes elementos que evidenciem a negligência estatal. Assim, na presente hipótese, não há que falar em responsabilidade do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares referente ao período de internação do demandante em hospital particular. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA PARTE REQUERENTE, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, PELO SEU DESPROVIMENTO. QUANTO AO APELO INTERPOSTO PELO HOSPITAL ANCHIETA, PELO SEU CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO” (ID 63112551). No ID 63152985, foi proferido o seguinte despacho: “Recurso desprovido de preparo, intimem-se os autores para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil” (ID 63152985). Preparo em dobro recolhido (IDs 63514230, 63514233, 63514240 e 63514241). Acerca dos preparos recolhidos, manifeste-se Hospital Anchienta Ltda no prazo de até 10 (dez) dias, uma vez que foi a parte que arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção (ID 62665792). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora